Tribunal: TJSP
Processo: 1019196-90.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Sentença de procedência - Insurgência da ré – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 100 do Tribunal de Justiça ao caso – Tratamento que foi prescrito pelo médico assistente diante do quadro apresentado pela parte requerente – Necessidade de cobertura integral do tratamento a ser realizado fora da rede credenciada da ré – Ré que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Sentença de procedência - Insurgência da ré – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 100 do Tribunal de Justiça ao caso – Tratamento que foi prescrito pelo médico assistente diante do quadro apresentado pela parte requerente – Necessidade de cobertura integral do tratamento a ser realizado fora da rede credenciada da ré – Ré que não comprovou ser capaz de fornecer o tratamento prescrito por meio de sua rede credenciada - Recurso não provido.